Tribunal: TJSP
Processo: 2200504-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional com Pedido de Consignação em Pagamento – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Requerimento da autora para depositar em juízo quatro parcelas inadimplidas e mantê-la na posse do bem – A simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 380, do STJ) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional com Pedido de Consignação em Pagamento – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Requerimento da autora para depositar em juízo quatro parcelas inadimplidas e mantê-la na posse do bem – A simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 380, do STJ) – Ausência da probabilidade do direito alegado – Mora não contestada pela autora, ora agravante – Declarações unilaterais e genéricas imputando o atraso à pandemia, advinda da COVID-19 – Eventual atraso no pagamento é apto a ensejar busca e apreensão do bem – Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório – Possibilidade, entretanto, de realização do depósito dos valores incontroversos por conta e risco da autora, sem eficácia liberatória – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.